Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706453-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PIERALISI DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 63341742 em virtude de erro material. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)